Tribunal: TJBA
Processo: 8057172-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057172-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO FREDERICO SILVEIRA Advogado(s): LYGIA ANTONIA CRUZ SILVA OLIVEIRA, VAGNER REIS SANTANA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): A C O R D Ã O Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em Agravo de Instrumento, no bojo de Ação Revisional de Contratos Bancários Consignados c/c Danos Morais, proposta por aposentado que alega superendividamento decorrente de descontos indevidos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada e das circunstâncias pessoais do agravante. III. Razões de decidir A decisão agravada considerou insuficiente a prova da hipossuficiência, baseando-se em movimentações bancárias e declarações de imposto de renda. No entanto, a documentação constante dos autos — incluindo relatórios médicos, extratos bancários e relatório do Banco Central — evidencia que o agravante, idoso, aposentado e acometido por enfermidades crônicas, enfrenta quadro de superendividamento. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não foi elidida por elementos robustos que infirmem a condição de vulnerabilidade econômica. Jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a possibilidade de concessão do benefício, se comprovada a incapacidade financeira do requerente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8057172-06.2024.8.05.0000, em que figura como agravante João Frederico Silveira, e como agravado Banco Bradesco S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões adiante explanadas. MM-02